Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701137-25.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO EURIPEDES SALAMONI APELADO: TANIA MARA MARTINS LAUDELINO D E S P A C H O Intime-se o réu/apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo, considerando-se que a declaração de imposto de renda apresentada (ID 26612769) refere-se ao exercício de 2019 e que não há outros elementos de prova que comprovam a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator